Tribunal: STF
Processo: ARE 1542977
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APÓLICE PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DA SEGURADORA. INCABÍVEL A DENUNCIAÇÃO À LIDE. DECISÃO MANTIDA.



    1. É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a lide na medida em que a CEF informa que, por não se tratar de apólice pública com vinculação ao FCVS, não haveria interesse processual da empresa pública para o ingresso na lide. 



    2. Aplica-se o CDC nas demandas que discutem contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, cujo instrumento negocial tenha sido celebrado após sua entrada em vigor e não haja vinculação ao FCVS. 



    3. O pagamento dos honorários periciais é de responsabilidade da seguradora, a quem compete o ônus probatório em decorrência do que dispõe o Art. 6º, VIII, do CDC.



    4. Incabível a denunciação da lide por força do Art. 88 do CDC, assegurado à empresa seguradora o direito de regresso.



    5. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    No apelo extremo a recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LV; 109, inciso I da Constituição Federal.



    Declara, em síntese, que a Caixa Econômica Federal demonstrou interesse no feito e que sua intervenção “é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial”.



    Decido.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da Repercussão Geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente a falta de interesse da CEF de intervir na presente demanda considerando que a apólice de seguro vinculada ao contrato do autor pertence ao ramo privado, nesses termos:



    “No que diz respeito à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, a questão já se encontra dirimida a partir do momento em que a CEF peticiona informando que, por não se tratar de apólice pública com vinculação ao FCVS, não haveria interesse processual da empresa pública para o ingresso na lide.



    Assim, e nos moldes da Súmula nº 94 do TJPE, declara-se a competência da Justiça Estadual para dirimir a controvérsia narrada nos autos de origem.



    O entendimento majoritário da jurisprudência moderna sinaliza para a aplicação do CDC nas demandas que discutem contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, cujo instrumento negocial tenha sido celebrado após sua entrada em vigor e não haja vinculação ao FCVS, exatamente como no caso dos autos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal quanto à necessidade da Caixa Econômica Federal intervir no feito e divergir do entendimento firmado pela Corte a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (RE 1482046 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.463.261/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2024; ARE nº 1.480.628/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/04/2024; RE nº 1.468.896/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/02/2024; e RE nº 1.428.641/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 08/01/2024; ARE nº 1.469.901/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente